Tribunal: TJDFT
Processo: 0722312-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722312-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIQUEIAS DA SILVA PASSOS AGRAVADO: LESLYE NUNES DE SOUZA, VICENTE JOSE DE CARVALHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Miqueias da Silva Passos contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 235132743 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Vicente José de Carvalho e Leslye Nunes de Souza, processo n. 0725678-46.2024.8.07.0007, reconheceu a falha no cadastro dos patronos dos executados no PJe e a consequente ausência de intimação deles, determinando a republicação da decisão de Id 222128356 do processo de referência e declarando a nulidade dos atos processuais posteriores a ele. Em razões recursais (Id 72541124), o agravante conta ter ajuizado cumprimento de sentença em 29 de outubro de 2024, tendo o juízo de origem ordenado a intimação dos executados para pagamento do débito em 14 de janeiro de 2025. Aduz que referida decisão foi disponibilizada no DJE em 17 de janeiro de 2025, mas, por erro de cadastro no sistema PJe, os advogados dos executados não estavam vinculados ao processo, razão pela qual alegaram, em 7/3/2025, nulidade da intimação e postularam a reabertura do prazo, o que foi deferido pela decisão agravada. Brada que, na própria manifestação dos executados, os patronos admitem ter tomado ciência da execução em 24/2/2025, por meio de e-mail. Assevera haver ciência inequívoca do ato, a afastar alegada nulidade. Pugna pela manutenção dos consectários do §1o do art. 523 do CPC. Reputa presentes os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Formula os seguintes pedidos: 1. A concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; 2. O conhecimento e o provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se: - a validade da intimação e a ciência inequívoca dos Executados; - a intempestividade da manifestação dos Agravados; - a incidência automática da multa e dos honorários do artigo 523, §1o, do CPC. O agravante, devidamente intimado para recolher o preparo em dobro (Id 72567379), peticionou alegando ter havido indisponibilidade do sistema pagcustas na data de interposição do recurso (4/6/2025), o que teria impedido o recolhimento tempestivo, que somente foi realizado no dia posterior (Id 72575903). Para fazer prova de suas alegações, fez juntada de e-mail enviado em 5/6/2025, às 14:08, para o endereço de suporte do sistema pagcustas (Id 72577164). O despacho de Id 72682043 atestou nada a ser provido quanto ao pedido formulado, por não haver prova da alegada indisponibilidade do sistema do pagcustas no dia 4/6/2025. Preparo recolhido aos Ids 72575719 e 72716183. O agravante peticiona alegando ser fato público a instabilidade do sistema em 4/6/2025 e requer a devolução dos valores pagos em dobro (Id 72770342). Comprova o alegado por meio de e-mail acostado ao Id 72770357. É o relato do necessário. Decido. 1. Do pedido de devolução das custas pagas em dobro As hipóteses de devolução das custas judiciais estão prevista no art. 195 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Vejamos: Art. 195. Será cabível a devolução de custas processuais em caso de: I – desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II – recolhimento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III – recolhimento em duplicidade; IV – concessão de gratuidade de justiça; V – determinação judicial ou administrativa. A Portaria Conjunta 50/2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, reproduz as hipóteses previstas no Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT e estipula a via administrativa para dedução do pedido de restituição das custas processuais. Da Devolução de Custas Art. 10. Será cabível a devolução de custas judiciais em caso de: I - desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II - pagamento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III - pagamento em duplicidade; IV - concessão de gratuidade de justiça; V - determinação judicial ou administrativa Art. 11. O interessado deverá preencher o requerimento de devolução de custas disponível no sítio eletrônico do TJDFT, imprimi-lo em suporte papel e apresentá-lo à SUGEC acompanhado dos respectivos comprovantes para captura e elaboração do Formulário Eletrônico de Recebimento de Requerimento de Devolução de Custas Judiciais disponível no SIPADWEB. § 1o A SUGEC devolverá os originais dos documentos ao requerente, a quem será fornecido o protocolo do Formulário Eletrônico. § 2o A falta de documentação comprobatória ou o preenchimento de forma incompleta, imprecisa ou ilegível serão motivos para não se receber o requerimento de devolução. Consideradas as disposições normativas acima transcritas, é manifesto que a situação concreta não se amolda a quaisquer das hipóteses em que admitida a restituição do valor pago a título de custas judiciais iniciais. Veja-se que o despacho de Id 72567379 determinou o recolhimento do preparo em dobro em atenção à regra posta no art. 1.007, §4o, do CPC, uma vez que o recorrente deixou de comprovar, no ato da interposição do recurso, a indisponibilidade do sistema que impossibilitou o tempestivo recolhimento do preparo recursal. Assim, adequada a penalidade imposta ao recorrente que não atendeu a tempo e modo devidos ao ônus probatório que lhe cabe, afinal tanto a falta de comprovação do impedimento existente ao correto recolhimento do preparo como a demonstração equivocada desse fato são representativas de que não foi atestado o regular pagamento das custas recursais. Não serve a afastar a pena de recolhimento em dobro do preparo a tardia demonstração da indisponibilidade sistêmica, mesmo porque motivos não indicou o recorrente que justificassem a impossibilidade de antes ter produzido a prova necessária e suficiente à demonstração de suas alegações. Rejeito, portanto, o pedido formulado ao Id 72770342 para restituição das custas recursais. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Vicente José de Carvalho e Leslye Nunes de Souza, processo n. 0725678-46.2024.8.07.0007, em que a decisão objurgada reconheceu a falha no cadastro dos patronos dos executados no PJe e a consequente ausência de intimação deles, determinando, assim, a republicação da decisão de Id 222128356 do processo de referência e declarando a nulidade dos atos processuais posteriores a ela. No caso, o cumprimento de sentença foi ajuizado em 29 de outubro de 2024 (Id 216137559 do processo de referência), tendo o juízo de origem ordenado a intimação dos executados para pagamento do débito em 14 de janeiro de 2025 (Id 222128356 do processo de referência). Aludida decisão foi disponibilizada no DJe em 17 de janeiro de 2025 (Id 223367811 do processo de referência), tendo o prazo para pagamento voluntário da dívida transcorrido sem manifestação da parte executada, conforme certidão de 20/2/2025 (Id 226766838 do processo de referência). Em 7/3/2025, os executados chamaram o feito à ordem (Id 228155796 do processo de referência), alegando que os patronos não tomaram conhecimento da decisão, porque os autos não constavam do acervo pessoal deles. Requerem, assim, a restituição do prazo para manifestação. Como forma de comprovar o alegado, acostam aos autos tela do sistema PJe, na qual não consta o processo de origem no acervo dos advogados (Id 228155820 do processo de referência), bem como e-mail de 24/2/2025 (Id 228155824 do processo de referência), em que é possível visualizar-se o título “Chegaram novos andamentos”, o número do processo de origem e a menção à “Despacho”. Ademais, de acordo com a certidão de Id 236568512 do processo de referência, os advogados da parte executada de fato não estavam cadastrados no sistema, de modo que a decisão atacada reconheceu a nulidade da intimação e reabriu o prazo para os executados efetuarem o pagamento voluntário do débito. Nesse ínterim, verifico inexistir inércia da parte executada/agravada, que peticionou nos autos dentro de prazo razoável (menos de quinze dias) após tomar ciência, via e-mail, da existência do cumprimento de sentença de origem; bem como tenho por escorreita a decisão agravada ao reconhecer a nulidade da intimação da parte executada e, via de consequência, reabrir prazo para pagamento da dívida. De fato, considerando que a parte agravada não estava corretamente cadastrada no sistema PJe, é evidente que não poderia ela ter recebido as intimações por meio de comunicação eletrônica via sistema, conforme preconiza o art. 5o da Portaria GC n. 160, de 11 de outubro de 2017, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica na seara da Justiça do Distrito Federal e Territórios, regulamentando os preceitos expostos na Lei n. 11.419/2006, sendo, portanto, necessário o reconhecimento da nulidade da intimação efetivada em desacordo aos ditames legais. Sobre o tema, inclusive, já se pronunciou esta e. 1a Turma Cível: Processual civil. Ação de indenização por danos morais. Pretensão advinda de consumidora. Composição passiva. Entidade hospitalar. Citação via sistema. Revelia. Reconhecimento. Comparecimento espontâneo da ré após a publicação da sentença. Nulidade de citação. Arguição. Citação operada pela via eletrônica. Pessoa jurídica não cadastrada no sistema eletrônico do tribunal. Mandado enviado para endereço eletrônico incorreto. Confirmação de recebimento da citação eletrônica. Ausência. Citação pessoal. Inexistência. Cadastramento no sistema imperativo. Não ultimação. Penalização. Reputação do ato como convalidado. Inviabilidade. Garantias inerentes ao devido processo legal. Preponderância. Citação não aperfeiçoada. Nulidade. Acolhimento. Atos subsequentes à citação nula. Repercussão. Desconstituição da sentença. Imperativo legal (cpc, art. 281). Retomada do fluxo processual. Vício insanável. Prazo para o oferecimento de resposta defensiva. Reabertura. Fórmula de restabelecimento do devido processo legal. Apelo provido. Sentença cassada. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de indenização por danos morais movimentada por consumidora em face de prestador de serviços médico-hospitalares visando provimento jurisdicional que condene o nosocômio ao pagamento de indenização a título de danos morais sob o fundamento da subsistência de violência obstétrica que alegara ter sofrido, afirmando a revelia, acolhera parcialmente o pedido formulado. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do apelo cinge-se, em preliminar, à aferição da subsistência de vício afetando o ato citatório da ré/apelante, passível de ensejar a anulação da sentença e a consequente retomada do curso processual, com a concessão de prazo para resposta defensiva à recorrente, e, caso ultrapassada defesa processual, à aferição da subsistência de cerceamento de defesa, diante da ausência de realização de prova pericial e à aferição da ocorrência de dano moral na hipótese, proveniente da suposta falha na prestação dos serviços médico-hospitalares destinados à consumidora acionante. III. Razões de decidir 3. A citação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, qualifica-se como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante a sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, arts. 239, 246, 250 e 334). 4. Segundo o legislador processual, as citações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 246), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/2006, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as citações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento à parte mediante vinculação ao correlato processo, devendo seu patrono, de sua parte, estar previamente cadastrado para atuar no processo eletrônico (Lei no 11.419/2006, arts. 1o, 5o e 9o). 5. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado ao advogado destinatário, que deve estar previamente cadastrado, implicando a consulta realizada pelo destinatário o aperfeiçoamento da citação e na demarcação do prazo correlato, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/2006, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22). 6. Conquanto transitando o processo em ambiente eletrônico - processo judicial eletrônico –, determinando que as citações sejam realizadas preferencialmente por meio eletrônico, havendo previsão legal, ainda, sobre a firmação de convênio entre a Corte de Justiça e órgãos e empresas parceiros para expedição eletrônica, a constatação de que a pessoa jurídica acionada não estava cadastrada como parceira de expedição eletrônica evidencia que não houvera a cientificação do chamamento processual na forma exigida pela normatização vigorante, precipuamente quando enviado o mandado citatório para endereço eletrônico que não lhe pertence, tornando imperioso o reconhecimento de nulidade, sob o prisma da desconsideração do ato, com reflexo nos atos subsequentes, inclusive com a desconstituição da sentença, de forma a ser restabelecido o devido processo legal. 7. Conquanto obrigada a pessoa jurídica a manter cadastro nos sistemas de processos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio, conforme previsto pelo legislador processual (CPC, art. 246, §1o), a omissão em acorrer ao comando não enseja nenhuma sanção processual nem pode levar à apreensão de que houvera o aperfeiçoamento da citação mediante remessa do ato para endereço eletrônico que lhe é estranho, porquanto preponderam, em se tratando do ato que está impregnado na gênese da ação, as garantias inerentes ao devido processo legal, determinando que, não ultimado o ato citatório sob o figurino legal, seja proclamada sua nulidade com os efeitos processuais correlatos. IV. Dispositivo 8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime. (Acórdão 1988194, 0710496-78.2024.8.07.0020, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.) Outrossim, friso inexistir maiores prejuízos à parte exequente/agravante, uma vez que não foram constritos bens da parte executada/agravada, nem foram praticados outros atos processuais relevantes, de modo que a declaração de nulidade dos atos processuais posteriores pouco influenciará a posição processual do exequente; ao passo que a decisão agravada, ao oportunizar novo prazo para pagamento voluntário do débito, basta para regularizar o cadastramento indevido dos patronos da parte executada e corrigir o prejuízo a ela imposto, qual seja, de impor os consectários do §1o do art. 523 do CPC, sem que a parte tenha sido devidamente intimada para tanto. Desse modo, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora